Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702896-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BORGES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. OITIVA EXTEMPORÂNEA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). INVIÁVEL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. PROVA PERICIAL E MATERIAIS APREENDIDOS. REFORÇO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há nulidade de provas por violação de domicílio se a busca no local foi franqueada por morador. Além disso, a existência de elementos objetivos de ocorrência de crime (informações de populares e do serviço de inteligência da polícia) configuraram justa causa para o ingresso dos agentes na residência do réu. 2. O não atendimento, pelo réu, do prazo legal para o oferecimento do rol de testemunhas enseja a preclusão. Sendo assim, não configura cerceamento de defesa nem afronta os princípios constitucionais a decisão que indefere o requerimento extemporâneo, mormente se as pretensas testemunhas não eram desconhecidas da Defesa. 3. A palavra dos policiais, no exercício da função, tem fé pública, logo, seu depoimento é válido, salvo prova em contrário. Na hipótese, de forma uníssona e coerente, os policiais trouxeram aos autos o contexto da abordagem, não havendo quaisquer elementos que abalem a credibilidade das afirmações, tampouco motivos que pudessem imputar falsamente ao réu os fatos apurados. 4. A apreensão de entorpecente na residência do réu, assim como materiais comumente utilizados para o tráfico, como balança de precisão e faca, corrobora o arcabouço probatório e demonstram a traficância por ele exercida. 5. O crime de tráfico de drogas é plurinuclear, sendo que quaisquer dos verbos descritos no tipo penal, inclusive manter em depósito, por si só, configura o tipo penal em tela. 6. Incabível a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06, eis que a quantidade da droga (4 tabletes de maconha), bem como as circunstâncias em que foram apreendidas no local indicam a traficância praticada pelo réu. 7. A avaliação das circunstâncias do crime é desfavorável ao réu, tendo em vista a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, que autorizam a exasperação da pena-base. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. O recorrente sustenta ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Assevera, ademais, a ocorrência do cerceamento de defesa diante do indeferimento da oitiva das testemunhas, bem como a ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio, uma vez que ausente situação que justificasse o flagrante, e pugna pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Contudo, deixa de particularizar quais dispositivos legais reputa malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto às alegadas ocorrência de cerceamento de defesa e da ilicitude da prova, bem como no tocante à fixação do regime inicial aberto e o pleito de absolvição, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.955/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/11/2023). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024